Tribunal: TJSP
Processo: 1003307-05.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prova pericial que afastou o nexo de causalidade entre as obras realizadas no apartamento do embargante e os danos acarretados ao piso cerâmico do imóvel da embargada – Exclusão de responsabilidade do embargante – Montante a ser aferido em liquidação – Omissão sanada - Recurso parcialmente acolhido, sem efeito modificativo.